Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PROVA ILÍCITA. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto que ela foi à delegacia registrar ocorrência policial.

2. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial. Ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.

3. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief – o qual exige a demonstração concreta de prejuízo, não se admite a simples alegação genérica de parcialidade do juiz, divorciada de qualquer elemento concreto a corroborar tal argumento, uma vez que é suficiente para tornar nula a condução do processo pelo Magistrado.

4. Por cadeia de custódia entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la, bem como a norma que prevê o procedimento não estava em vigor quando a prova foi produzida.

5. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

6. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois o acusado vendeu imóvel da vítima idosa, inclusive usando documentos falsos, alugou um imóvel usado como suposto consultório médico para, assim, conferir mais veracidade à fraude, bem como induziu em erro, inclusive, o auxiliar notarial do cartório de notas.

7. O caso concreto demonstra exacerbada reprovabilidade, devendo ser mantidas as notas negativas em relação à culpabilidade e às consequências do crime.

8. As circunstâncias do crime negativas demonstram que o acusado não faz jus à substituição da pena por restritivas de direitos, pois a medida não se mostra suficiente para a reprovabilidade da conduta.

9. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em 4 (quatro) anos e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.